Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-35.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
4. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional embora não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal, mas pode ser utilizada para benefício do menor.
5. A medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade é adequada e suficiente para fins os de ressocialização, para o jovem representado que não ostenta passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, e que demonstre arrependimento e interesse na ressocialização.
6. RECURSO CONHECIDO, preliminares REJEITADAS. No MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada.